Tribunal: CARF
Processo: 11020.721777/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2012
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Não há ofensa ao princípio da legalidade, à ampla defesa e ao contraditório, nem vício no lançamento se não se verificam as hipóteses de atos e termos lavrados por pessoa incompetente, ou despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA E DEFINITIVA.
Na hipótese de ganho de capital, o imposto de renda é calculado em separado e recolhido de forma definitiva pelo contribuinte. Quanto ausente pagamento antecipado que mantenha conexão com o fato gerador, a contagem do prazo decadencial é regida pelo art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN).
GANHOS DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. CÁLCULO DO VTN. CUSTO DE AQUISIÇÃO. VALOR DE ALIENAÇÃO.
No caso de subavaliação ou de prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas quanto ao valor da terra nua (VTN), o cálculo do ganho de capital na alienação de imóvel rural poderá ser efetuado com base no VTN de mercado, estabelecidos em levantamentos realizados na região pelas secretarias de agricultura estaduais ou municipais.
A apuração do ganho de capital de imóvel rural deve ser feita com base nos valores constantes dos respectivos documentos de aquisição e alienação, nos casos de falta de entrega do Diac ou do Diat, subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas.
Na apuração do ganho de capital de imóvel rural, considera-se valor de alienação o valor correspondente a todo o imóvel alienado apenas quando as benfeitorias não tiverem sido deduzidas como custo ou despesa da atividade rural.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICABILIDADE.
Ao verificar qualquer uma das ocorrências dolo, fraude ou simulação, é dever da autoridade lançadora aplicar a multa qualificada de 150%, devendo demonstrar, de forma inequívoca, a intenção dolosa do contribuinte na prática dos referidos atos, no intuito de impedir o conhecimento do fato gerador pela autoridade fazendária.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.721777/2015-84
ACÓRDÃO
2102-003.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AILTON WILICZINSKI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2012
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Não há ofensa ao princípio da legalidade, à ampla defesa e ao
contraditório, nem vício no lançamento se não se verificam as hipóteses de
atos e termos lavrados por pessoa incompetente, ou despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA E DEFINITIVA.
Na hipótese de ganho de capital, o imposto de renda é calculado em
separado e recolhido de forma definitiva pelo contribuinte. Quanto
ausente pagamento antecipado que mantenha conexão com o fato
gerador, a contagem do prazo decadencial é regida pelo art. 173, inciso I,
do Código Tributário Nacional (CTN).
GANHOS DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. CÁLCULO DO VTN. CUSTO DE
AQUISIÇÃO. VALOR DE ALIENAÇÃO.
No caso de subavaliação ou de prestação de informações inexatas,
incorretas ou fraudulentas quanto ao valor da terra nua (VTN), o cálculo do
ganho de capital na alienação de imóvel rural poderá ser efetuado com
base no VTN de mercado, estabelecidos em levantamentos realizados na
região pelas secretarias de agricultura estaduais ou municipais.
A apuração do ganho de capital de imóvel rural deve ser feita com base nos
valores constantes dos respectivos documentos de aquisição e alienação,
nos casos de falta de entrega do Diac ou do Diat, subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721777/2015-84
2
Na apuração do ganho de capital de imóvel rural, considera-se valor de
alienação o valor correspondente a todo o imóvel alienado apenas quando
as benfeitorias não tiverem sido deduzidas como custo ou despesa da
atividade rural.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE
SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICABILIDADE.
Ao verificar qualquer uma das ocorrências dolo, fraude ou simulação, é
dever da autoridade lançadora aplicar a multa qualificada de 150%,
devendo demonstrar, de forma inequívoca, a intenção dolosa do
contribuinte na prática dos referidos atos, no intuito de impedir o
conhecimento do fato gerador pela autoridade fazendária.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, conhecer parcialmente
do recurso voluntário, exceto das alegações de inconstitucionalidade da lei tributária. Na parte
conhecida: (i) por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade; e (ii) pelo voto de
qualidade, rejeitar a decadência para o fato gerador de 29/03/2010. Vencidos os conselheiros
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade (relatora), Carlos Marne Dias Alves e Yendis Rodrigues Costa,
que reconheceram a decadência. No mérito, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao
recurso voluntário para limitar a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, em razão da
superveniência da legislação mais benéfica. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente e Redator

Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721777/2015-84
3
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 02/09 lavrado em 10/06/2015 para lançamento
do imposto de renda da pessoa física dos anos de 2010 e 2012, sob os seguintes fundamentos:
(i)
omissão de rendimentos da atividade rural com fato gerador em
31/12/2012 e multa de ofício de 150%;
(ii)
omissão/apuração incorreta de ganhos de capital auferidos na alienação de
bens ou direitos de qualquer natureza adquiridos em Reais, para os fatos
geradores de 03/2010, com multa de ofício de 75%, 12/2012 com multa de
ofício de 150% e novamente em 12/2012, também com multa de ofício de
150%.
O quadro a seguir melhor sintetiza:

Relatório fiscal de fls. 10/27 apontou os fatos ocorridos durante a fiscalização que
deram ensejo à lavratura do auto. Fundamentou também a qualificação das três multas de ofícios,
cujo teor reproduzo (fls. 24):
5 – MULTA DE OFÍCIO
A alienação dos imóveis rurais matrículas 22.927 e 34.335 importou em omissão
de rendimentos de ganhos de capital e de receita da atividade rural.
Na tentativa de esconder esta transação ocorrida no ano de 2012, o sujeito
passivo simplesmente excluiu os bens citados em sua DAA/2013 (Doc. 04); não
anexou a esta o Demonstrativo de Apuração de Ganhos de Capital e sequer
INFRAÇÕES DE GANHO DE CAPITAL
Mês/Ano
Descrição das Infrações

Valor Apurado Multa
Mar/2010
OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS DE CAPITAL NA
307.022,62
75,00%
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS EM REAIS

Dez/2012
OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS DE CAPITAL NA
1.703.539,57
150,00%
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS EM REAIS

INFRAÇÕES DA ATIVIDADE RURAL SUJEITAS À TABELA PROGRESSIVA
Mês/Ano
Descrição das Infrações

Valor Apurado
Multa
Dez/2012
RECEITA DA ATIVIDADE RURAL

2.100.000,00
150,00%
(ARBITRAMENTO DO RESULTADO)
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721777/2015-84
4
efetuou qualquer recolhimento de imposto a este título. Tampouco declarou e
tributou a receita da atividade rural constante na transação realizada.
Se verificarmos a DAA/2012 (Doc. 03), esta foi retificada pelo sujeito passivo em
19/10/2012, pouco antes da alienação dos imóveis rurais, momento em que sem
nenhuma base legal, aumentou significativamente o custo desses imóveis na
ficha bens e direitos, passando de R$ 105.498,00 para R$ 3.105.498,00. Fez
constar esse custo majorado em 31/12/2010 e 31/12/2011, enquanto na
DAA/2011 (Doc. 02), o valor declarado em 31/12/2010 era de R$ 105.498,00.
Mais uma tentativa do sujeito passivo em esconder possível ganho tributável na
operação.
Nas DITR (Declaração do Imposto Territorial Rural) o sujeito passivo subavaliou o
valor da terra nua, repercutindo em redução do ganho de capital a ser apurado na
alienação dos imóveis rurais.
Quanto a atividade rural, para reduzir possível tributação, o sujeito passivo inflou
as despesas do Livro Caixa da Atividade Rural mediante utilização de notas
fiscais inidôneas.
O art. 44 da Lei 9.430, de 1996, assim dispõe:
(...)
No caso em análise, o conjunto probatório demonstra que a conduta do sujeito
passivo não foi involuntária, mas sim decorrente da intenção deliberada de
subtrair do conhecimento da Fazenda Pública o auferimento de receitas sujeitas à
tributação.
Desta forma, a multa de ofício sobre os créditos tributários lançados por esta
fiscalização, relacionada as infrações 4.1 (subitem 4.1.2), e 4.2 (subitem 4.2.3.2),
será qualificada conforme impõe o art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96, à alíquota de
150% (cento e cinquenta por cento).
Para as demais infrações foi aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento)
disposta no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96.”- destaques desta Relatora

Há protocolo de impugnação de fls. 426/1005 alegando ,em breve síntese:
a)
preliminarmente, a nulidade e cerceamento à ampla defesa e ao
contraditório, em razão da falta de esclarecimento sobre o conceito de terra de “segunda” e
acesso às informações da avaliação pelo Estado de SC;
b)
quando ao mérito,
(i)
a decadência do fato gerador de 29/03/2010 (IRPF sobre ganho de capital),
em razão da aplicação do art. 150, §4o, do CTN, sobre o imóvel de matrícula 341.751,
esclarecendo ainda que a autuação se deu em 09/06/2015;
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721777/2015-84
5
(ii)
descabimento de dolo, fraude ou simulação, em razão da declaração dessas
operações;
(iii)
descabimento da reclassificação de “terras de terceira” tidas como de
reflorestamento para “terras de segunda”, sobre os imóveis de matrícula números 22.927 e
34.335, pedindo realização de perícia (fls. 482/485),
(iv)
sobre a atividade rural, o arbitramento da atividade rural de forma
injustificada e a impossibilidade de desconsideração do prejuízo da atividade rural de R$
1.750.423,76 justamente por desconsiderar o valor de venda negociado pelo recorrente de R$
5.500.000,00 e do valor dos investimentos, com ofensa à verdade material;
(v)
impossibilidade de qualificação da multa de ofício em 150% por ser excessiva
e afrontar o princípio-norma da razoabilidade e inexistência de ação ou omissão dolosa,
ocorrência de confisco. Por fim, requereu perícia, apresentando quesitos.
Sobreveio o acórdão fls. 1019/1026 julgando parcialmente procedente a defesa
apenas para ajustar o valor dos rendimentos da atividade rural 2012, em razão de alteração do
valor (em R$) das benfeitorias alienadas, cf quadro abaixo, destacado na decisão de piso de fls.
1024:

A Valor de alienação das áreas rurais em 2012

5.500.000,00
B VTN dos imóveis alienados

4.248.203,90
C Benfeitorias (A - B)

1.251.796,10
D Benfeitorias (auto de infração)

2.100.000,00
E Receita da atividade rural a excluir (D - C)

848.203,90
F Rendimento arbitrado da atividade rural a excluir (E x 20%)
169.640,78
G Imposto a excluir (F x 27,5%)

46.651,21
H Imposto lançado

115.500,00
I Imposto mantido (H - G)

68.848,79”
(destaques da Relatora)

Devidamente intimado às fls. 1030, houve protocolo de Recurso voluntário de fls.
1033/1068, reiterando as razões da impugnação, inclusive quanto ao requerimento de perícia.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721777/2015-84
6

O recurso voluntário é tempestivo e possui parcialmente os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço parcialmente, exceto sobre a parte das alegações de
inconstitucionalidade de multa de ofício.

PRELIMINARES
1. Da nulidade e cerceamento à ampla defesa e ao contraditório na reclassificação dos imóveis de
matrículas 22.927 e 34.335, base para o cálculo do ganho de capital
O recorrente aduz que, na fiscalização, não teve acesso as informações da avaliação
pelo Estado de SC; que culminaram na reclassificação dos imóveis de matrícula acima, de “terras
de terceira” tidas como de reflorestamento para “terras de segunda”.
Com isso, entende ter havido prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.
Compulsando os autos, verifico que constou nas fls. 15/17 do relatório fiscal, as
seguintes informações:

“4.1.2 – ÁREAS DE TERRAS E CAMPOS – MATRÍCULAS 22.927 e 34.335
Em atendimento ao Ofício no 20/2014-SAPAC/DRF-CXL/SRRF10/RFB/MF-RS,
obteve-se junto ao 17o Tabelião de Notas da Capital, São Paulo – SP, cópia da
escritura de renegociação de dívida datada de 17/12/2012 (Doc. 25).
O sujeito passivo era proprietário de duas áreas de terras rurais situadas no
município de Major Vieira, no Estado de Santa Catarina, conforme consta nas
cópias das matrículas obtidas junto ao Ofício de Registro Geral de Imóveis,
comarca de Canoinhas, no Estado de Santa Catarina (Doc. 26). Os documentos
foram encaminhados em atendimento ao Ofício 21/2014-SAPAC/DRF- CXL/SRRF10/RFB/MF-RS.
- Matrícula 22.927 – 135,52 hectares – adquiridos em 16/06/2004 por R$
38.962,56.
- Matrícula 34.335 – 207,16 hectares – Ação de Usucapião Especial de Jurisdição
Contenciosa – Sentença de 17/12/2010. O sujeito passivo obteve a posse do
imóvel em 06/08/2004, dado constante na cópia da Sentença (Doc. 27).
Esses imóveis foram dados em dação em pagamento ao Banco Santander S/A em
17/12/2012, pelo valor de total R$ 5.500.000,00, correspondente a R$
2.750.000,00 para cada imóvel, nos termos da Escritura Pública De Renegociação
E Novação De Dívida, Com Pacto De Assunção De Dívida, Hipoteca, Dação Em
Pagamento E Compromisso De Emissão De Cédula De Crédito Bancário (Doc. 25).
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721777/2015-84
7
No caso de imóvel rural, o ganho de capital corresponde à diferença entre o
valor de alienação e o custo de aquisição da terra nua (sem benfeitorias) e
depende da data de aquisição do imóvel rural.
Caso o custo das benfeitorias (tanto as adquiridas pelo alienante quanto as por
ele realizadas) não tenha sido deduzido como custo ou despesa da atividade
rural, o seu valor integra o custo de aquisição para fins de apuração do ganho de
capital.
Considera-se terra nua o imóvel rural, por natureza, que compreende o solo com
sua superfície e respectiva floresta nativa, despojado das construções, instalações
e melhoramentos, das culturas permanentes, das árvores de florestas plantadas e
das pastagens cultivadas ou melhoradas, que se classificam como investimentos
(benfeitorias).
Considerando que a dação em pagamento constitui operação sujeita à apuração
do ganho de capital, e por tratar-se de imóveis rurais, o sujeito passivo foi
intimado (Doc. 28) a informar/comprovar se esses imóveis possuíam benfeitorias
não utilizadas como despesas da atividade rural, e, se o valor atribuído a estes na
dação, compõe além da terra da nua o valor das benfeitorias, caso existentes.
Após prorrogações de prazo concedidas para atendimento ao termo fiscal, para
comprovação do registro dos investimentos/benfeitorias existentes nos imóveis
rurais alienados como despesas da atividade rural, o sujeito passivo em
05/02/2015 (Doc. 37) apresentou um único Livro Caixa da Atividade Rural
composto pelo período de 30/06/2004 a 31/01/2008 (Doc. 39).
Para comprovação do valor de venda atribuído às benfeitorias(investimentos)
existentes nos imóveis apresentou cópia de um Laudo de Avaliação, datado de
22/03/2012, que, segundo o sujeito passivo, foi o Laudo apresentado ao Banco
Santander S/A quando da negociação do imóvel, haja vista, na escritura não ter
sido destacado o valor atribuído às benfeitorias e à terra nua.
Uma vez que as benfeitorias (investimentos) foram escrituras como despesas no
Livro Caixa da Atividade Rural, proceder-se-á a apuração do ganho de capital
unicamente em relação a alienação da terra nua.
Destaca-se que relativamente à apuração do ganho de capital no caso em
comento, aplica-se o disposto no art. 19 da Lei 9.393 de 19/12/1996.
(...)
4.1.2.1 - Apuração do VTN (Valor da Terra Nua)
O VTN declarado que dispõe a Lei acima referida, corresponde ao valor da terra
nua informado pelo sujeito passivo no DIAT – Documento de Informação e
Apuração do ITR, integrante da Declaração do Imposto Territorial Rural (DITR). O
VTN reflete o preço de mercado de terras apurado em 1o de janeiro do ano a
que se referir o DIAT, e é considerado auto-avaliação da terra nua a preço de
mercado.
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721777/2015-84
8
Os imóveis alienados constituem uma área de 342,68 hectares, contida na área
total de 365,40 hectares informados na DITR/2004 (Doc. 13) e DITR/2012 (Doc.
21), anos de aquisição e alienação respectivamente.
No ano de aquisição (2004) a área de 365,40 hectares foi declarada no DIAT com
VTN de R$ 105.498,00 (Doc. 13). No ano de alienação (2012) foi declarada com
VTN de R$ 548.000,00 (Doc. 21).
Como forma de subsidiar o procedimento fiscal, obtivemos junto ao Banco
Santander S/A (Doc. Docs. 40 e 44) cópia do Laudo de Avaliação dos imóveis rurais
aqui analisados, o qual foi apresentado pelo sujeito passivo na negociação desses
com o Banco(Doc. 49).
A avaliação da terra nua constante no Laudo de Avaliação (Doc. 49) importou
em R$ 12.400,00 por hectare, enquanto no DIAT constou o valor de R$ 1.499,73
por hectare (R$ 548.000,00 / 365,40 hectares).
Considerando possível subavaliação do preço da terra nua declarado no DIAT, em
contato telefônico com a Secretaria Estadual da Agricultura do Estado de Santa
Catarina, onde estão localizados os imóveis, nos foi informado que o
levantamento de preços de terras agrícolas em Santa Catarina é um trabalho
realizado pelo Epagri-Cepa, e os dados encontram-se publicados no site
www.epagri.sc.gov.br. Esses preços são utilizados também para subsidiar o
sistema SIPT (Sistema de Preços de Terra) de informações dos preços de terras à
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Em consulta ao site indicado verificou-se que os dados estão dispostos em duas
planilhas (anexadas a este processo como documento não paginável):
- Preços de terra de 1997 a 2008 – referente ao 4o trimestre.
- Preços de terras de 2009 a 2014 – referente ao 4o trimestre.
Consta a informação de que a pesquisa contempla o levantamento da terra
nua(sem benfeitorias) para uso agrícola, e também de áreas aptas a se
constituírem em servidão florestal (preservação permanente).
No ano de aquisição dos imóveis rurais pelo sujeito passivo, em 2004, foram
estabelecidas 5 classes de terras:
1 – Terra de Várzea Sistematizada – terra de várzea envalada, nivelada e
entaipada, pronta para o cultivo do arroz irrigado.
2 – Terra de Várzea Não Sistematizada – planície normalmente fértil, cultivável, e
que apresenta potencial para ser sistematizada.
3 – Terra de Primeira – terra mecanizável e de boa fertilidade ou terra de várzea
que não apresenta potencial para ser sistematizada.
4 – Terra de Segunda – terra mecanizável de baixa fertilidade ou terra não
mecanizável de boa fertilidade, mas com dificuldade para mecanização.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721777/2015-84
9
5 – Terra de campo nativo/reflorestamento – terra de campo nativo, solo raso ou
pedregoso, inadequada à mecanização ou terra de topografia bastante
acidentada, geralmente, utilizada para reflorestamento.
Já para o ano de alienação dos imóveis rurais pelo sujeito passivo, em 2012, foram
estabelecidas 7 classes de terras:
1 – Terra de Várzea Sistematizada – terra de várzea, nivelada e entaipada, com
canis de irrigação e drenagem, pronta para o cultivo do arroz irrigado.
2 – Terra de Várzea Não Sistematizada – planície normalmente fértil, cultivável, e
que apresenta potencial para ser sistematizada.
3 – Terra de Primeira – terra mecanizável e de boa fertilidade ou terra de várzea
que não apresenta potencial para ser sistematizada.
4 – Terra de Segunda – terra mecanizável de baixa fertilidade ou terra não
mecanizável de boa fertilidade.
5 – Terra de Terceira – áreas de topografia acidentada, impróprias à exploração
de lavouras temporárias, lavouras permanentes e pastagem. Uma das poucas
alternativas de exploração econômica é a implantação de reflorestamento.
6 – Terra de Campo Nativo – terra de campo nativo, cuja principal característica é
o solo raso ou pedregoso.
7 – Terra para Servidão Florestal – áreas cobertas de vegetação nativa primária
(mata virgem) em estágio médio (capoeiras) ou avançado (capoeirão) de
recomposição.
A referência de preço final para cada município é apresentada da seguinte forma:
- Preço mínimo: menor valor observado.
- Preço mais comum: cotação mais frequente entre os valores coletados.
- Preço máximo: maior valor observado no levantamento.
Muito embora a classe “terra de terceira” se refira a reflorestamento, atividade
exercida pelo sujeito passivo, resta claro que os imóveis rurais se enquadram na
classe “terra de segunda”.
O conceito de “terra de terceira” estabelece a impropriedade de exploração de
lavouras temporárias, lavouras permanentes e pastagem. Na DITR/2004 (Doc. 13)
foi declarado 242 hectares de pastagens e 245 cabeças de gado. Na DITR/2005
(Doc. 14) foi declarado 186,40 hectares de pastagens e 245 cabeças de gado.
Portanto existe outra alternativa de exploração econômica à implantação de
reflorestamento.
(...) “ – destaque desta Relatora
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721777/2015-84
10
Ao que se vê dos autos, não houve comprovação de eventual falta de acesso a
informações que prejudicasse à defesa do recorrente. Verifico que a autuação enfrentada, de fato,
não incorre nas hipótese do art. 10 e art. 59, do Decreto 70.235/72, cujo teor reproduzo:

“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.(...)” - destaque das Relatora

Durante a fase da fiscalização, inclusive, em respeito ao princípio da verdade
material, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, a autoridade fiscal discorreu
detalhadamente, como reproduzido acima, dando ciência ao recorrente, de todas as intimações e
atos processuais, fazendo o cotejo da documentação recebida durante a fiscalização, com o que
de fato havia sido solicitado.
Com isso, a autoridade fiscal atuou de forma transparente, dando ciência inclusive,
ao ora recorrente, da falta de comprovação das justificativas solicitadas, que motivaram a
reclassificação do tipo de área para fins de atribuição dos valores ao dois imóveis vendidos.
A irresignação do recorrente não pode se confundir com a falta de acesso ao
processo administrativo que, possa eventualmente, ser causa de prejuízo à ampla defesa e ao
contraditório.
Portanto, em atenção aos próprios princípios mencionados pelo recorrente, em seu
recurso, entendo ter havido a regular certificação e oferta de possiblidade de manifestação nos
autos, para a comprovação dos fatos, fosse na fiscalização ou após a autuação, na impugnação,
sob pena de preclusão.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721777/2015-84
11
Dessa forma, rejeito as preliminares de nulidade.

MÉRITO
2. Da decadência para o fato gerador de 29/03/2010 - apuração do ganho de capital em
permuta do imóvel de matrícula 341.751
No caso da apuração do IRPF sobre ganho de capital, ocorreram duas alienações,
sendo uma em 03/2010 e outra em 12/2012.
O recorrente aduz que, para o fato gerador de 29/03/2010, referente à alienação do
imóvel de matrícula 341.751, a decadência teria ocorrido em razão da autuação ter se dado em
09/06/2015; nos termos do art. 150, §4o, do CTN.
Compulsando os autos, saliento que o auto de infração foi lavrado em 12/06/2015
(fls. 02) e a ciência pessoal do contribuinte se deu em 01/07/2015 (fls. 420). Para fins de contagem
da decadência, é relevante a data do fato gerador de 29/03/2010, que foi a alienação ocorrida por
permuta com torna em dinheiro, cuja escritura foi lavrada pelo 13o Tabelião de Notas de São
Paulo- SP e a informação está consignada no relatório fiscal (fls. 12).
De fato, entre 29/03/2010 e 12/06/2015 transcorreu pouco mais do que 05 anos,
situação esta que configuraria a decadência, nos termos do art. 150, §4o do CTN. A exceção a esta
regra se daria somente no caso de prevalecer a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, atraindo
a regra decadencial do art. 173, I, do CTN.
Pois bem.
Da leitura do auto de infração, especificamente no Demonstrativo de Apuração
Detalhado do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, às fls. 06, vê-se que a autoridade fiscal não
aponta a multa de ofício qualificada para a competência de 03/2010; há apenas a indicação de
150% para o fato gerador de 12/2012 e para a omissão de receita de atividade rural, por
arbitramento do resultado, em 12/2012.
Da leitura do item 4.1.1 (fls. 12/13) e da verificação da DIRPF do respectivo
exercício, percebe-se que o recorrente declarou a aquisição do bem em 2004 e a respectiva
alienação em 2014 (fls. 39), não omitindo a informação do fisco. Apesar disso, omitiu a mesma
informação no programa Demonstrativo de apuração do ganho de capital, com a comprovação do
eventual recolhimento de IR. Há ainda, na declaração de ajuste anual, a retenção de imposto de
renda por fonte pagadora (fls. 37).
A meu ver , a regra para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação é o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário, salvo nos casos de comprovação da ocorrência de dolo,
fraude ou conluio, o que atrairia o prazo decadencial para o artigo 173, inciso I, do CTN.
Apesar de não ter havido o pagamento do tributo sobre esse ganho de capital de
bem imóvel, o recorrente demonstrou ter sofrido retenção do tributo de mesma natureza, ao
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721777/2015-84
12
receber rendimento de fonte pagadora pessoa jurídica. Por tal razão, entendo cabível a aplicação
da decadência pela regra do art. 150, do CTN que abaixo reproduzo:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.”- destaques desta Relatora

Ainda assim, haveria aplicabilidade da mesma regra em razão do próprio § 4o dispor
que “se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador”.
Destaco ainda, duas Súmulas do CARF, que merecem destaques para ratificar as
razões acima:
Súmula CARF no 721
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.

Súmula CARF no 1232

1 Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012; vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018.
2 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018; vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019.
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721777/2015-84
13
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.

Adicionalmente, para enriquecimento do voto, entendo oportuno citar o relevante
voto proferido em caso análogo, de Relatoria do Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Acordão
2401-005.291, em sessão ocorrida em março de 2018 que, apesar de restar vencido naquela
ocasião, teceu importantes considerações conceituais, aplicáveis ao caso em tela:

“Primeiramente destaca - se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo
149 do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a
natureza do tributo ou quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações
legais. Já o lançamento por declaração ou misto, contemplado no artigo 147 do
mesmo Diploma Legal, é aquele em que o contribuinte toma a iniciativa do
procedimento, ofertando sua declaração tributária, colaborando ativamente. Ao
fim, o lançamento por homologação, inscrito no artigo 150 do Códex Tributário,
em que o contribuinte presta as informações, calcula o tributo devido e
promove o pagamento, ficando sujeito a eventual homologação por parte das
autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando o imposto de renda sujeito ao lançamento por
homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a
ser aplicada seria aquela constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em
consideração a natureza do tributo atribuída por lei, independentemente da
ocorrência de pagamento, entendimento compartilhado por este conselheiro.
Ou seja, a regra para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação é o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas
hipóteses de ocorrência de dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o
deslocamento do prazo decadencial para o artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma
Legal.
Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza
tão somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um
procedimento complexo, constituído de vários atos independentes, culminando
com o pagamento ou não.
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é
conferida por lei. E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente
quando houver pagamento.
Não fosse assim, o que se diria quando o contribuinte apura prejuízos e não tem
nada a recolher, ou mesmo quando encontra - se beneficiado por isenções e/ou
imunidades, onde, em que pese haver o dever de elaborar declarações
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721777/2015-84
14
pertinentes, informando os fatos geradores dos tributos dentre outras obrigações
tributárias, deixa de promover o pagamento do tributo em razão de uma benesse
fiscal?
Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das
informações prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando
inexistir concordância. Neste último caso, promover o lançamento de ofício da
importância que imputar devida.
Aliás, como afirmado alhures, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual
dispôs expressamente os casos em que referido prazo deslocar-se-á para o
artigo 173, inciso I, na ocorrência de dolo, fraude ou simulação comprovados.
Somente nessas hipóteses a legislação específica contempla a aplicação de
outro prazo decadencial, afastando-se a regra do artigo 150, § 4o. Como se
constata, a toda evidência, a contagem do lapso temporal em comento independe
de pagamento.
Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou efetuar o recolhimento dos
tributos devidos e/ou promover o autolançamento com dolo, utilizando-se de
instrumentos ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele
inscrito no artigo 173, inciso I, do CTN. Afora essa situação, não se cogita na
aplicação daquele dispositivo legal. É o que se extrai da perfunctória leitura das
normas legais que regulamentam o tema.
Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-
se-ia o artigo 150, § 4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de
recolhimentos relativamente ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em
outras palavras, a homologação dependeria de antecipação de pagamento para se
caracterizar, e a sua ausência daria ensejo ao lançamento de ofício, com
observância do prazo decadencial do artigo 173, inciso I.
Ressalta - se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o
artigo 150, 4o, do Código Tributário Nacional, prevalecerá quando o contribuinte
promover qualquer ato tendente a apuração da base de cálculo do tributo
devido, seja pelo pagamento, escrituração contábil, declaração do imposto em
documento próprio etc. Melhor elucidando, o contribuinte deverá adotar algum
procedimento com o fito de apurar o tributo para que pudesse se cogitar em
“homologação”.
(...)
In casu, a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de
antecipação de pagamento, pois ao observar a Declaração de Ajuste Anual
relativamente ao ano calendário 2007, efls. 17/26, consta a informação de
Imposto de renda Retido na Fonte, ou seja, modalidade de antecipação de
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721777/2015-84
15
pagamento, fato relevante para a aplicação do instituto, nos termos da decisão do
STJ acima ementada, a qual estamos obrigados a observar.
Isto porque, independentemente do regime de tributação, seja ela ganho de
capital, carnê leão, irrf, ajuste, tudo diz respeito ao Imposto de Renda da Pessoa
Física, ou seja, independentemente da modalidade, trata-se de pagamento
referente ao IRPF, devendo ser considerada como antecipação de pagamento
para efeitos da contagem do prazo decadencial.
Destarte, tendo a fiscalização constituído o crédito tributário em 01/06/2012, com
a devida ciência do contribuinte, a exigência fiscal resta fulminada pela
decadência, relativamente aos fatos geradores ocorridos em 03/01/2007 a
03/05/2007, ou seja, período do fato gerador, o qual encontra - se fora do prazo
decadencial inscrito no dispositivo legal supra, impondo seja decretada a
improcedência do feito. (...)” -destaques desta Relatora

Por tais razões, reconheço a decadência do valor principal de R$ 46.053,39, de
imposto de renda sobre o ganho de capital, referente à competência de março de 2010.

3. Das matrículas 22.927 e 34.335: ganho de capital de imóvel rural; da reclassificação de “terras
de terceira” para “terra de segunda”
Conforme descrito às fls. 15/18 do relatório fiscal, “para o cálculo do imposto
devido foi considerado o VTN apurado no item 4.1.2.1 acima. O imposto devido total é de R$
255.530,93.”
Especificamente, no período de apuração 12/2012, a multa de ofício restou
qualificada em 150%.
Reproduzo fls. 19:
- Matrícula 22.927 – área de 135,52 hectares.
Data de aquisição: 16/06/2004 – Doc. 26
Data de alienação: 17/12/2012 – Doc. 25
Custo de aquisição: R$ 677.660,00 (135,52 hectares x R$ 5.000,00).
Valor de alienação: R$ 1.680.041,40 (135,52 hectares x R$ 12.397,00).
Imposto devido: R$ 100.325,09 – Demonstrativo de Apuração Dos Ganhos de
Capital (Doc. 52).
- Matrícula 34.335 – área de 207,16 hectares.
Data de aquisição: 06/08/2004 – Docs. 26 e 27.
Data de alienação: 17/12/2012 – Doc. 25
Custo de aquisição: R$ 1.035.800,00 (207,16 hectares x R$ 5.000,00).
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721777/2015-84
16
Valor de alienação: R$ 2.568.162,50 (207,16 hectares x R$ 12.397,00).
Imposto devido: R$ 155.205,84 – Demonstrativo de Apuração Dos Ganhos de
Capital (Doc. 53).” – destaques da Relatora

No recurso de fls. 1049, o recorrente alegou que, para os efeitos de
estabelecimento da classe das terras, o fisco adotou informações dos anos de 2004 e 2005,
abstraindo a situação mais atual das terras em 2012, época da alienação do imóvel.
De fato, para fins de apuração do ganho de capital , o custo de aquisição do imóvel,
quando apurado pelo valor da terra nua (VTN) em casos de subavaliação, devem ser aferidos na
data do ano de aquisição, nos termos do art. 19 da Lei 9.393/96. Por tal razão, o valor adotado
como custo de aquisição, pelo fisco, deve ser o do ano de aquisição, que no caso em tela, foram
2004 e 2005. Cito:

“Valores para Apuração de Ganho de Capital
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de
capital, nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de
aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o,
observado o disposto no art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua
aquisição e de sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado
custo de aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no
art. 17 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.”

De forma diversa, para a apuração do valor de alienação, a classificação deve ser
com base no ano de alienação.
Dessa forma, mantenho a decisão de piso.
Quanto ao pedido de realização de perícia (fls. 482/485) sobre tais imóveis entendo
que a decisão recorrida bem esclareceu o indeferimento, motivo pelo qual, reproduzo fls. 1023
como também minhas razões de decidir, nos termos do art. 114, §12, I, do RICARF:
“(...)
De acordo com a classificação adotada pelo Epagri-Cepa (órgão ligado à Secretaria
Estadual da Agricultura do Estado de Santa Catarina), as terras de terceira são
áreas de topografia acidentada, impróprias à exploração de lavouras temporárias,
lavouras permanentes e pastagem, sendo que uma das poucas alternativas de
exploração econômica é a implantação de reflorestamento. As terras de segunda,
por sua vez, são áreas de baixa fertilidade ou terra não mecanizável de boa
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721777/2015-84
17
fertilidade. O autuante classificou os imóveis rurais alienados pelo contribuinte
em 2012 como terra de segunda porque este havia informado exploração
pecuária nestas áreas em suas declarações do ITR de 2004 e 2005. O impugnante
afirma agora que esta declaração estava errada. Procura demonstrar pelos dados
de reflorestamento apresentados no laudo de avaliação de 2012 que seria
impossível a presença pastagens nestas áreas em 2004 e 2005. Mas se parte do
reflorestamento tinha oito anos em 2012, não resta excluída a possibilidade de
pastos em 2004; muito menos resta excluída tal possibilidade no que diz respeito
às áreas de reflorestamento com apenas quatro anos. Seja como for, a questão
aqui não é tanto determinar se havia ou não exploração pecuária, mas sim se era
possível este ou outro tipo de exploração que não apenas o reflorestamento. Ora,
o próprio laudo de avaliação, às fls. 376, informa que “a exploração agrícola
principal da região é a lavoura de soja e milho, encontrando-se em menor escala a
exploração da erva-mate, além da piscicultura, gado de corte e leiteiro, plantas
ornamentais e silvicultura (pinus e eucaliptos)”.
Acrescenta que a propriedade possui um relevo suave e ondulatório, não existe
erosão, além de possuir nascentes e cursos d’água. Como se vê, não se trata de
área de topografia acidentada nem há menção de qualquer impedimento que
limite a exploração agrícola à atividade de reflorestamento. Mas o dado decisivo
é o próprio VTN informado no laudo: R$ 12.400,00/ha, praticamente o mesmo
estabelecido pelo Epagri-Cepa para as terras de segunda: R$ 12.397,00/ha, que
foi o valor utilizado pela fiscalização.
Por esta mesma razão deve ser indeferida a perícia proposta pelo impugnante
para comprovar o VTN das áreas alienadas: os autos já contêm laudo de
avaliação que estabelece este valor e corrobora o VTN considerado no
lançamento. (...)”- destaques da Relatora
Assim, mantenho a decisão de piso, destacando também a Súmula CARF no 1633,
aplicável ao caso:
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”

4. Do arbitramento da receita da atividade rural
Alega o recorrente que o arbitramento da atividade rural se deu de forma
injustificada, além da impossibilidade de desconsideração do prejuízo da atividade rural de R$
1.750.423,76.

3 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021, com efeito vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021). Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256,
2202-004.120, 2401-007.444, 1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721777/2015-84
18
O recorrente argumentou que, justamente por desconsiderar o valor real de venda
negociado pelo recorrente, de R$ 5.500.000,00 e do valor dos investimentos (benfeitorias) de R$
1.782.000,00, houve ofensa à verdade material.
Neste ponto, novamente com base no art. 114, §12, I, do RICARF, adoto a
fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos
da decisão recorrida, reproduzo fls. 1024:
“(...)
Tal redução, porém, é inadmissível, por duas razões: primeiro, porque, não tendo
sido especificadas na escritura as parcelas correspondentes às benfeitorias e ao
VTN, o VTN deve ser estabelecido pelo valor de mercado, seja aquele informado
na DIAT, ou, se este houver sido subavaliado, pelo valor de mercado arbitrado;
segundo, porque o VTN estabelecido pela fiscalização, além de praticamente
coincidir com o VTN fixado no laudo de avaliação, obedece aos requisitos de
objetividade previstos no art. 14 da Lei no 9.393/1996:
(...)
O impugnante argumenta que teria direito a compensar os prejuízos acumulados
de R$ 1.750.423,76 escriturados no livro Caixa em 2008. Havia, porém, perdido
este direito porque mantivera escrituração do livro Caixa somente até 2008.
Sem este registro, estava sujeito ao arbitramento da base tributável, o que por si
mesmo exclui a dedução de prejuízos anteriores, como decorre dos art. 65, §5o, e
60, §2o, do Decreto no 3.000/1999(Regulamento do Imposto de Renda, RIR):
(...)
Ademais, como destaca o autuante, apesar de registrar prejuízo acumulado de
R$ 1.750.423,76 no último livro Caixa escriturado em 2008, o contribuinte
informou em sua declaração daquele ano apenas R$ 383.600,00 de prejuízo
acumulado. Para o ano-calendário 2011 sequer declarou prejuízo a compensar.
Não apresenta, tampouco, provas idôneas das despesas que teriam ocasionado o
prejuízo acumulado escriturado, pois apresentou notas fiscais de empresas
inativas perante a Receita Federal. Argumenta que não poderia controlar a
regularidade fiscal das empresas que lhe prestaram serviços e que caberia à
fiscalização investigar a verdade material. Mas o ônus da prova das despesas
incorridas é do declarante. Para tanto deveria apresentar provas hábeis e idôneas.
Não podem ser considerados documentos idôneos as notas fiscais de empresas
que já constavam inativas no período de emissão. (...)” – destaques da Relatora
Por tais razões, nego provimento.

5. Da qualificação da multa de ofício em 150% e do princípio-norma da razoabilidade e confisco
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721777/2015-84
19
Nos termos da legislação vigente, ao verificar qualquer uma das ocorrências dolo,
fraude ou simulação, é dever da autoridade lançadora aplicar a multa qualificada de 150%,
devendo demonstrar, de forma inequívoca, a intenção dolosa do contribuinte na prática dos
referidos atos, no intuito de impedir o conhecimento do fato gerador pela autoridade fazendária.
No caso em tela, a qualificação da multa ocorreu em dois períodos de apuração:

(i)
dez/2012: alienação dos imóveis rurais matrículas 22.927 e 34.335 -
omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de imóvel R$
1.703.539,57;
(ii)
dez/2012: arbitramento da receita da atividade rural R$ 2.100.000,00.
A autoridade fiscal discrimina a qualificação da multa de ofício,
individualizadamente, conforme destaco a seguir (fls. 25):
“5 – MULTA DE OFÍCIO
A alienação dos imóveis rurais matrículas 22.927 e 34.335 importou em omissão
de rendimentos de ganhos de capital e de receita da atividade rural.
Na tentativa de esconder esta transação ocorrida no ano de 2012, o sujeito
passivo simplesmente excluiu os bens citados em sua DAA/2013 (Doc. 04); não
anexou a esta o Demonstrativo de Apuração de Ganhos de Capital e sequer
efetuou qualquer recolhimento de imposto a este título. Tampouco declarou e
tributou a receita da atividade rural constante na transação realizada.
Se verificarmos a DAA/2012 (Doc. 03), esta foi retificada pelo sujeito passivo em
19/10/2012, pouco antes da alienação dos imóveis rurais, momento em que sem
nenhuma base legal, aumentou significativamente o custo desses imóveis na
ficha bens e direitos, passando de R$ 105.498,00 para R$ 3.105.498,00. Fez
constar esse custo majorado em 31/12/2010 e 31/12/2011, enquanto na
DAA/2011 (Doc. 02), o valor declarado em 31/12/2010 era de R$ 105.498,00. Mais
uma tentativa do sujeito passivo em esconder possível ganho tributável na
operação.
Nas DITR (Declaração do Imposto Territorial Rural) o sujeito passivo subavaliou o
valor da terra nua, repercutindo em redução do ganho de capital a ser apurado
na alienação dos imóveis rurais.
Quanto a atividade rural, para reduzir possível tributação, o sujeito passivo inflou
as despesas do Livro Caixa da Atividade Rural mediante utilização de notas fiscais
inidôneas.”- destaques da Relatora
Dessa forma, para as imputações qualificadas, entendo que foram devidamente
individualizadas e motivadas pela fiscalização, sem a comprovação por documentação hábil e
idônea, pelo recorrente, de provas que afastem tal qualificação.
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721777/2015-84
20
Assim, entendo estar devidamente comprovada a motivação da multa de ofício
qualificada, conforme dispõe os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
motivo pelo qual mantenho-a.
Outrossim, cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na
forma da legislação superveniente, com base na Lei 14.689/23.
Por fim, quanto aos argumentos de razoabilidade e não confisco, esclareço que em
razão do disposto na Súmula CARF no 2, este Tribunal não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade da lei tributária.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade da lei tributária; na parte conhecida, rejeito a preliminar,
reconheço a decadência referente à competência de março de 2010 e, dou parcial provimento
para reduzir a qualificação da multa a 100%, em razão da superveniência da lei 14.689/23 e
aplicação da retroatividade benigna da lei tributária, nos termos do art. 106, II, c, CTN.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, redator designado
Peço licença à I. Relatora para divergir do seu voto na parte da decadência,
relativamente ao fato gerador de 29/03/2010.
A autoridade lançadora apurou ganho de capital no montante de R$ 46.053,39,
relativamente à permuta do apartamento da matrícula 341.751, em 29/03/2010, calculado pela
diferença entre o valor da torna recebida e o custo de aquisição do imóvel (item 4.1.1, do
Relatório Fiscal, às fls. 12/13).
O contribuinte não preencheu o Demonstrativo da Apuração de Ganhos de Capital,
tampouco recolheu qualquer valor referente ao imposto devido nessa operação.
Por sua vez, o ganho de capital na alienação do imóvel urbano está sujeito à
tributação exclusiva, separadamente dos demais rendimentos da pessoa física que integram a
base de cálculo da declaração de ajuste anual do imposto de renda.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721777/2015-84
21
O fato gerador ocorre na data da alienação, calculado o imposto em separado e
recolhido de forma definitiva pelo contribuinte, isto é, o imposto pago não pode ser deduzido do
devido na declaração de ajuste anual.
Confira-se o art. 21 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, na redação vigente à
época do fato gerador:
Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da
alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do
Imposto de Renda, à alíquota de quinze por cento.
§ 1o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil do
mês subseqüente ao da percepção dos ganhos.
§ 2o Os ganhos a que se refere este artigo serão apurados e tributados em
separado e não integrarão a base de cálculo do Imposto de Renda na declaração
de ajuste anual, e o imposto pago não poderá ser deduzido do devido na
declaração.
Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, como ora se
cuida, a contagem do prazo decadencial se dá na forma disciplinada no art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional (CTN), quando há pagamento antecipado, mesmo que parcial, por parte do
contribuinte, salvo comprovado dolo, fraude ou simulação. Nessa hipótese, os cinco anos têm
como termo inicial a data de ocorrência do fato gerador.
Senão vejamos, o art. 150 do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Como dito anteriormente, não houve pagamento antecipado a título de imposto de
renda devido na alienação do imóvel. Também o contribuinte não forneceu informações sobre
ganho de capital e imposto devido no quadro “Rendimentos Sujeitos à Tributação
Exclusiva/Definitiva” ou “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, para dar ciência da transação à
administração tributária na declaração de ajuste anual (fls. 37/43).
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721777/2015-84
22
Na Declaração de Ajuste Anual, relativa ao ano-calendário de 2010, exercício 2011
(DIRF 2011), consta imposto retido na fonte no valor de R$ 8.031,24, relativamente a rendimentos
sujeitos a ajuste anual.
Entretanto, o imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a
ajuste anual caracteriza pagamento antecipado, apto a atrair a aplicação da regra decadencial do
art. 150, § 4o, do CTN, desde que lançamento de ofício de omissão de rendimentos tributáveis
sujeitos ao ajuste anual.
Com efeito, o art. 150, § 4o, reduz o intervalo de tempo que dispõe a Fazenda
Pública para o lançamento de ofício, em comparação com a regra geral do art. 173, inciso I, do
CTN, que estabelece a fluência do prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
No lançamento por homologação o contribuinte dispõe de todos os elementos para
a apuração do crédito tributário, efetua o cálculo e antecipa o pagamento do tributo devido, sem
prévio exame da autoridade tributária.
A contagem do prazo decadencial a partir da data da ocorrência do fato gerador,
nos moldes do art. 150, § 4o, do CTN, implica a existência de pagamento antecipado que
mantenha conexão com o fato gerador, que terá o efeito de provocar a verificação da sua
correção pela administração tributária.
Com base na atividade exercida pelo sujeito passivo, que culmina com o pagamento
antecipado, a Fazenda Pública toma conhecimento da existência do fato gerador e, dessa forma,
pode adotar, desde já, medidas de fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias,
justificando o prazo decadencial diferenciado e mais curto.
O contribuinte não exerceu essa atividade, tampouco realizou pagamento,
impossibilitando o conhecimento pela autoridade tributária, razão pela qual a contagem do prazo
decadencial deve seguir a regra geral do art. 173, inciso I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
(...)
Não é outro o entendimento da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), conforme se extrai do Acórdão no 9202-005.166, de 25/01/2017, cuja ementa é copiada a
seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
(...)
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721777/2015-84
23
DECADÊNCIA. GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO DEFINITIVA. NÃO PAGAMENTO.
A decadência de IRPF relativo ao ganho de capital, quando inexistente pagamento
antecipado relacionado ao ganho de capital em específico, é regida pelo prazo do
art. 173 I, do CTN.
No presente caso, a data do fato gerador é 29/03/2010, enquanto a ciência do auto
de infração ocorreu em 01/07/2015. Logo, não há que cogitar de decadência.
Acompanho a I. Relatora nas demais matérias decididas.
Conclusão
Diante do exposto, voto para conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto
das alegações de inconstitucionalidade da lei tributária. Na parte conhecida, rejeito a preliminar e
a decadência e, no mérito, dou parcial provimento para limitar a multa de ofício qualificada ao
percentual de 100%, em razão da superveniência da legislação mais benéfica.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 1094
DF CARF MF
Original